Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010 – Impetrante que ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 – Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade de remuneração, ficando afastada a incidência da Lei 10.887/04 – Valor dos proventos de aposentadoria que deve levar em consideração a última classe ocupada antes da inatividade – Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida.

Recursos oficial e do Estado de São Paulo improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001672-03.2019.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Interesse de agir – Presença - As informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que eventual oferecimento de requerimento administrativo seria indeferido – Pretensão que busca ser assegurada, nos proventos de aposentadoria do impetrante, a integralidade e paridade aos servidores da ativa, e que o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Interesse de agir – Presença - As informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de que eventual oferecimento de requerimento administrativo seria indeferido – Pretensão que busca ser assegurada, nos proventos de aposentadoria do impetrante, a integralidade e paridade aos servidores da ativa, e que o valor dos proventos considere a última classe ocupada antes da inatividade – Possibilidade – Preenchidos os requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Impetrante que ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 – Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade de remuneração, ficando afastada a incidência da Lei 10.887/04 – Valor dos proventos de aposentadoria que deve levar em consideração a última classe ocupada antes da inatividade – Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida.

Recursos oficial e do Estado de São Paulo improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
2
Voto no 31.831
APELAÇÃO CÍVEL no 1001672-03.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA (J.G.)
Interessado: PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
(Juiz de Primeiro Grau: José Gomes Jardim Neto)
MANDADO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA
ESPECIAL

AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA Interesse de agir Presença -
As
informações
prestadas
pela
autoridade
coatora dão conta de que eventual oferecimento
de requerimento administrativo seria indeferido
Pretensão que busca ser assegurada, nos
proventos de aposentadoria do impetrante, a
integralidade e paridade aos servidores da
ativa, e que o valor dos proventos considere a
última classe ocupada antes da inatividade

Possibilidade Preenchidos os requisitos da Lei
Complementar
Estadual
no
1.109/2010

Impetrante que ingressou no serviço público
antes das Emendas Constitucionais no 20/98 e
41/03 Direito à aposentadoria especial, com
proventos integrais e paridade de remuneração,
ficando afastada a incidência da Lei 10.887/04
Valor dos proventos de aposentadoria que deve
levar em consideração a última classe ocupada
antes da inatividade Precedentes desta Corte
de Justiça. Sentença mantida.
Recursos oficial e do Estado de São Paulo
improvidos.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelação
tempestivamente deduzida pelo Estado de São Paulo em face da r.
sentença a fls. 55/60, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a
ação e concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de
ter apreciado seu pedido de aposentadoria com fundamento na LC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
3
1.109/2010, nos artigos 40, parágrafo 4o, inciso II, e 201, parágrafo 9o,
da Constituição Federal, bem como Emendas Constitucionais no 41/2003
e
no
47/2005,
com
proventos
integrais
(equivalente
à
última
remuneração percebida na ativa, no cargo e classe em que se encontra,
ou seja, Classe VII da carreira) e paridade de reajustes com os
servidores ativos. Custas na forma da lei, pela impetrada. Descabida a
condenação em honorários advocatícios, como disposto no art. 25 da Lei
no 12.016/09.
Afirma a inadmissibilidade de aplicação das regras da
paridade e integralidade à aposentadoria especial, conforme EC 41/03 e
47/05. Requer a incidência do artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição
Federal e Lei 10.887/2004, para cálculo dos proventos do impetrante (fls.
63/71).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme
certidão de fls. 81.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação mandamental impetrada por
Agente de Segurança Penitenciária, que busca assegurar nos proventos
de aposentadoria a integralidade e paridade aos servidores da ativa e que
o valor dos proventos de aposentadoria considere a última classe
ocupada antes da inatividade, julgada procedente em Primeiro Grau.
Essa C. 9a Câmara de Direito Público tem confirmado
as decisões de extinção por ausência de interesse processual em ações
análogas, em que não houve manifestação do Estado confirmando o
possível indeferimento do pedido administrativo de aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
4
Contudo, no presente feito, não se cogita da
ausência de interesse processual já que as informações prestadas pela
autoridade coatora indicam que o eventual requerimento administrativo
ofertado pelo impetrante não seria deferido.
A questão dos autos está relacionada ao art. 40, §
4°, inc. II, da Constituição Federal, que estabelece o seguinte:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
...
§ 4°. É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, os casos de servidores:
...
II - que exerçam atividade de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física”.
Ressalte-se que ao propor a presente ação judicial, o
Impetrante já possuía os requisitos necessários à concessão do direito
pretendido, diante da Lei Complementar no 1.109/2010, que estabelece
o seguinte:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária,
em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do §
4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a
que se refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
5
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem,
e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em
data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a
comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.”
No caso dos autos, como o autor entrou no serviço
público como Agente de Segurança Penitenciário antes da edição da EC
no 41/03, cabe apenas o preenchimento dos requisitos 30 anos de
contribuição e 20 anos de efetivo exercício no cargo, o que foi cumprido
conforme se verifica a fls. 13/15, já que iniciado o exercício do cargo de
Agente de Segurança Penitenciária em 14.10.91.
Também
tem
direito
ao
recebimento
da
aposentadoria especial, com paridade e integralidade remuneratória,
tendo em vista que ingressou no serviço público anteriormente ao
advento da EC no 20/98 e 41/03, considerando-se que a carreira de
agentes penitenciários é específica, regida por legislação própria (LCE no
1.109/2010).
De outro modo, no tocante à integralidade e
paridade de vencimentos, cabe observância ao que foi decidido pelo STF,
no RE no 590.260-9/SP:
(...) “É que aqueles que ingressaram no serviço
público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e
41/2003 e se aposentaram após a EC no 41/2003 possuem o direito à
paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos
estabelecidos nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 e respeitado o direito
de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime” (STF Rext no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
6
590.260-9 SP Min. Ricardo Lewandowski Órgão Pleno, j. 24/06/09).
E, conforme leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO
FILHO, no que toca à EC 47/05, já que no caso destes autos o autor
ingressou no serviço público antes da EC no 20/98:
“A EC no 47/2005 instituiu nova regra para os
servidores que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998
(art. 3o). Segundo o novo dispositivo, tais servidores poderão aposentar-
se com proventos integrais, desde que preencham, cumulativamente, as
seguintes condições: (1a) 35 anos de contribuição, se homem, e trinta
anos, se mulher; (2a) 25 anos de efetivo exercício do serviço público, 15
anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria; (3a)
idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites normais
previstos no art. 40 (60 e 55 anos, respectivamente, para o homem e
para a mulher), de um ano de idade para cada ano de contribuição que
exceder o período normal de 35 ou de 30 anos, respectivamente, para o
homem e para a mulher. De qualquer forma, a norma faz a ressalva de
que esses servidores podem optar pelas normas do art. 40 da CF ou dos
arts. 2o e 6o, da EC no 41/2003.
Para esses servidores, a inovação estendeu-se
também ao critério de revisão dos proventos (art. 3o, parágrafo único, da
EC no 47/2005): aplicar-se-á no caso o art. 7o da EC no 41/2003, que
prevê a revisão integral dos proventos ou o também conhecido regime de
paridade integral. Assim, haverá a revisão não só quando houver
aumento da remuneração dos servidores ativos, como também quando
houver benefícios ou vantagens concedidos posteriormente à inatividade,
inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do
cargo que originou a aposentadoria. O benefício foi estendido às pensões
oriundas de proventos de servidores falecidos, cuja aposentadoria se
tenha consumado em conformidade com o art. 3o da EC no 47/2005.”
(Manual de Direito Administrativo, 27a ed. São Paulo: Atlas, 2014, pág.
732).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
7
Dessa forma, a Emenda Constitucional não pode
retroagir para retirar as garantias conferidas aos servidores antes de sua
vigência. As Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/2003 só têm
aplicação para quem ingressou no serviço público a partir de suas
vigências. Por conseguinte, afasta-se a aplicação da Lei no 10.887/2004,
já que garantida a paridade remuneratória.
Comprovados
os
requisitos
exigidos
pela
LCE
1.109/10 e o ingresso do recorrente no serviço público antes das ECs
20/98 e 41/2003, é evidente que faz jus aos proventos integrais e
paridade, sendo de rigor a reforma da r. sentença, para conceder a
medida pretendida.
No sentido dos autos são os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL
APOSENTADORIA ESPECIAL

Agente de Segurança Penitenciária
Pretensão de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial
com integralidade e paridade de proventos

Ingresso na carreira antes das Emendas Constitucionais no
20/1998
e
no
41/2003

Comprovação de cumprimento dos requisitos legais
Aplicação
da
Lei
Complementar
Estadual
no
1.109/2010, e art. 40, § 4o, II, da Constituição
Federal Sentença de parcial procedência reformada
Reexame necessário e recurso voluntário da
Fazenda desprovidos e recurso do impetrante provido.” (AC no
1025900-22.2018.8.26.0071,
Relator Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 12/06/2019, Data de
publicação: 12/06/2019).
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
Servidor Público em atividade

Agente de Segurança Penitenciário
Pretensão de
declaração de seu direito à paridade e integralidade
dos vencimentos
Cabimento
Reforma da r.
sentença
Aposentadoria especial regida pelos
ditames da Lei Complementar no 1.109/10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
8
Requisitos
demonstrados

Entendimento
referendado pelo C. STF Ingresso na carreira em
período
anterior
à
vigência
das
Emendas
Constitucionais n.o 20/98 e no 41/03
Direito à
paridade com servidores da ativa e integralidade dos
proventos Reconhecimento Precedentes deste E.
Sodalício
Direito líquido e certo configurado,
todavia,
reconhecido
enquanto
perdurarem
as
normas vigentes
Sentença reformada
Recurso
provido.”
(AC
no
1016408-26.2019.8.26.0053,
Relator Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 26/06/2019, Data de
publicação: 26/06/2019).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
PRETENSÃO
À
APOSENTADORIA
ESPECIAL,
COM
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
DA
REMUNERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Aposentadoria especial regida pelos
ditames dos artigos 2o da LCE no 1.109/10 e 40, §
4o, II, da CF. O provimento no cargo do impetrante
ocorreu em data anterior à de vigência da EC no 41,
de 19 de dezembro de 2003. Preenchimento dos
requisitos da LCE no 1.109/10 e do artigo 3o, da
Emenda Constitucional no 47/05, que possibilitam o
reconhecimento do direito à integralidade e paridade
de proventos. Manutenção na classe para fins de
cálculo dos vencimentos à época de passagem à
inatividade. Possibilidade. De acordo com o artigo 6o,
IV, EC 41/03 e artigo 40, § 1o, III, da CF, importa o
cargo efetivo ocupado pelo servidor no período
exigido para ingresso na inatividade, e não a classe a
que pertencia. Sentença mantida. Recurso não
provido”
(AC
no
1035412-83.2018.8.26.0053,
Relator Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 17/06/2019, Data de
publicação: 24/06/2019).
“Apelação Cível Mandado de Segurança - Agente de
segurança penitenciária
Aposentadoria especial
com base na Lei 1.109/10 Paridade e Integralidade
Sentença que denega a segurança Recurso pelo
impetrante Provimento de rigor Observância da
Lei Complementar Estadual no 1.109/10 Paridade e
integralidade de proventos
Cabimento
Direito
reconhecido aos servidores que ingressaram no
serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, desde que
atendidos os requisitos legais
Precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
9
Corte. Sentença reformada - Apelação provida.” (AC
no
1002202-07.2019.8.26.0053,
Relator
Sidney
Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 17/06/2019, Data de publicação:
17/06/2019).
Enfim, de rigor o reconhecimento do direito à
aposentadoria especial, nos termos da LCE 1.109/2010, com proventos
integrais e paridade remuneratória, sem a aplicação da Lei 10.887/04.
E, também não cabe a redução de classe ocupada
atualmente pelo impetrante, conforme já se decidiu nesta Corte de
Justiça:
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - REVISÃO DE
PROVENTOS - AGENTE PENITENCIÁRIO - Autor que
se volta contra a sensível redução da remuneração
no momento da aposentadoria, bem como contra a
redução de classe na carreira - Sentença de
procedência
pronunciada
em
Primeiro
Grau
-
Decisório que merece subsistir - Requisitos para a
concessão de proventos integrais e para o direito à
paridade preenchidos - Ingresso na carreira antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 -
Paridade assegurada - Requisito constitucional de
exercício por 5 anos no último cargo que foi
preenchido Alteração de classe na carreira que não
corresponde à alteração do cargo - Precedentes
desta Corte - Reexame necessário desacolhido.
Negado provimento ao recurso.
...
De outro lado, a mudança de classe, ocorrida em
2013, não tem o efeito alegado pelas requeridas.
A
Constituição
Federal
estabelece
que
a
aposentadoria voluntária do servidor público deve
obedecer aos critérios de tempo mínimo de exercício
no serviço público (10 anos) e de tempo mínimo no
cargo em que ocorre a aposentadoria (5 anos).
Pretendem as apelantes, entretanto, atribuir à
mudança de classe o mesmo efeito da mudança de
cargo, o que não pode ser referendado por esta e.
Corte.
Observe-se que o cargo do autor é agente de
segurança penitenciária (fl. 19) e assim o é há muito
mais de cinco anos (fls. 23). A mudança de classe,
em verdade, não altera essa realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001672-03.2019.8.26.0053 - Voto no 31.831
10
Mesmo porque, entre uma classe e outra, não há a
alteração de atribuições, como se dá na alteração de
cargo.
Portanto, o autor cumpriu o requisito temporal
presente na Constituição Federal de exercício no
cargo.” (AC no 1007821-77.2014.8.26.0477, Relator
Rubens Rihl, 8a Câmara de Direito Público, J.
16/09/2015).
É o que basta, portanto, para a manutenção da r.
sentença.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos oficial e do Estado de São Paulo.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator